Tribunal: TJBA
Processo: 8023956-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023956-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DULCINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS EM 80% (OITENTA POR CENTO). CONCEDIDO O DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 98, § 6º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023956-20.2025.8.05.0000, tendo como Agravante DULCINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, reduzindo o valor das custas iniciais em 80% (oitenta por cento), fixando a quantia em R$ 1.068,98 (mil e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), e concedo o direito ao parcelamento da verba em 08 (oito) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/2015. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR